Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-89.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001040-89.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (APELADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA COMPROVADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁREA RURAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito de recuperação de consumo no valor de R$ 14.611,65, condenar a concessionária à devolução em dobro de valores cobrados a título de taxa de iluminação pública em área rural e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de regularidade do procedimento administrativo e presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção; (
ii
) afastamento da condenação por danos morais, por se tratar de exercício regular de direito e configurar mero aborrecimento; (
iii
) restituição simples da taxa de iluminação pública, por ausência de má-fé e condição de mera arrecadadora do tributo municipal; e (
iv
) irrelevância do padrão de consumo posterior à regularização do medidor.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o débito de recuperação de consumo é exigível diante da prova de impossibilidade fática de consumo no período apurado; (
ii
) saber se a cobrança indevida configura dano moral indenizável; e (
iii
) saber se a cobrança de taxa de iluminação pública em área rural autoriza a restituição em dobro.

III. Razões de decidir

4. A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário. A prova testemunhal demonstrou que, no período de apuração do suposto consumo não registrado, era materialmente impossível haver consumo de energia na unidade, pois o transformador havia sido retirado do local para reparo e somente reinstalado meses depois, impedindo a utilização da energia fornecida em alta tensão pela rede de distribuição.

5. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade, conforme determina a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

6. A discussão não se limita à aplicação de um critério de cálculo previsto na norma regulatória. A prova dos autos demonstrou a impossibilidade fática de consumo no período apurado, o que torna qualquer critério de cálculo inaplicável. A ausência de variação no consumo após a troca do medidor corrobora a tese de que a unidade consumidora não estava em operação, reforçando a inexigibilidade do débito.

7. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou o dissabor cotidiano. A concessionária efetuou cobrança indevida com base em premissa fática impossível e forçou o consumidor a buscar o PROCON e o Poder Judiciário para fazer valer um direito evidente. A conduta se amolda à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo vital desperdiçado para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se razoável e proporcional.

8. A cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública de unidade consumidora localizada em área rural, onde o serviço não é prestado, é manifestamente indevida. A responsabilidade da concessionária, que inclui a cobrança em sua fatura, é solidária na cadeia de consumo. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido. A cobrança de um serviço público inexistente na localidade não pode ser considerada um erro escusável, afastando a hipótese de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção é relativa e cede diante de prova robusta da impossibilidade fática de consumo no período apurado. 2. A cobrança indevida que força o consumidor a buscar solução administrativa e judicial configura dano moral indenizável, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 3. A cobrança de taxa de iluminação pública em área rural, onde o serviço não é prestado, autoriza a restituição em dobro por ausência de engano justificável."

Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 3o, § 2o, art. 6o, III, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC - art. 85, § 11; CF/1988 - art. 149-A; Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 - art. 129, § 1o; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EAREsp
n. 676.608/RS, REsp n. 1.737.412/SE; TJMT - Apelação Cível n. 1009081-03.2019.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07/06/2022; TJMT - Apelação Cível n. 1000545-66.2024.8.11.0087, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 01/10/2024; TJMT - Recurso Inominado n. 1000164-94.2025.8.11.0096, Rel. Desa.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA
M
A
TO GROSSO
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum - MT nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o n. 1001040-89.2019.8.11.0086, ajuizada por
NEI LUIZ DARIVA,
a qual
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos para
declarar
a inexistência de um débito de R$ 14.611,65 (quatorze mil, seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos),
condenar
a ré à devolução em dobro de valores cobrados a título de taxa de iluminação pública
,
incidindo correção monetária pelo INPC e juros moratórios, bem como,

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corregidos monetariamente pelo INPC e juros moratórios,
.

Condenou
, ademais,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85 do CPC)
, bem como
determinou
que
uma vez preclusas as vias recursais,
procedesse devida
baixa na

restrição do veículo de
id
31745891 no RENAJUD.

Inconformada, e
m suas razões recursais, a apelante, ENERGISA, sustenta
: a)
regularidade do procedimento administrativo que apurou a irregularidade no medidor e gerou o débito
; b)
afirma
irrelevância no
padrão de consumo posterior à regularização
; c) d
efende inexist
ir
ato ilícito que justifique
condenação
em
danos
morais, por se tratar de exercício regular de um direito
; d)
devolução
de forma simples d
a taxa de iluminação pública

por ausência de má-fé
e ser

arrecadadora do tributo municipal. Postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. (id. 305357899)
.

Nas contrarrazões, o apelado, NEI LUIZ DARIVA, pugna pela manutenção integral da sentença. Reitera que a prova da impossibilidade fática de consumo se sobrepõe à presunção de regularidade do ato administrativo da concessionária. Defende a ocorrência do dano moral e a correção da devolução em dobro, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e requer o desprovimento do recurso. (id. 305357904)

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido. Contudo, no mérito, não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade do débito de recuperação de consumo, a ocorrência de dano moral e a correção da condenação à restituição em dobro de valores.

Pois bem.

A
na
li
sando
detidamente os autos acerca da
Inexistência do Débito
, temos que a apelante fundamenta sua pretensão na presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ato administrativo que teria constatado irregularidade no medidor.

Todavia, tal presunção é
relativa

(juris tantum)
e pode ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso dos autos. O conjunto probatório, em especial a

prova testemunhal
, foi uníssono e conclusivo ao demonstrar que, no período de apuração do suposto consumo não registrado
(março a maio de 2018)
,
era
materialmente impossível
haver consumo de energia na unidade, pois o transformador havia sido retirado do local para reparo em
fevereiro de 2018
e somente reinstalado em maio do mesmo ano.

A ausência de transformador impede a utilização da energia fornecida em alta tensão pela rede de distribuição, tornando a cobrança por consumo, nesse intervalo, manifestamente indevida.
A prova dos fatos, portanto, sobrepõe-se à presunção formal de regularidade do ato administrativo
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO – IRREGULARIDADE CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É
lícita
a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN no 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1o)
. 2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.

(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

(
Destaquei
)

Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito de R$ 14.611,65.

A apelante sustenta que a cobrança configurou mero aborrecimento. Sem razão
, pois a
situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou, em muito, o dissabor cotidiano.

A concessionária não apenas efetuou uma cobrança indevida, mas o fez com base em
premissa fática impossível
, ignorando as informações prestadas pelo consumidor e forçando-o a buscar o PROCON e, posteriormente, o Poder Judiciário para fazer valer um direito evidente.

Tal conduta se amolda à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, segundo a qual o tempo vital desperdiçado para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. O apelado, produtor rural, foi obrigado a desviar seus recursos e seu tempo de suas atividades para se defender de uma cobrança absurda, com a constante ameaça de negativação e prejuízo ao seu crédito.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA
ELÉTRICA.

COBRANÇA EXCESSIVA. DEFEITO NO MEDIDOR.
REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES.
DANO
MORAL.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
I.
Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas de energia dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, determinando o recálculo com base na média aritmética das últimas 12 faturas e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cobrança indevida nas faturas de energia elétrica referentes aos meses mencionados e se a hipótese justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Ficou comprovado nos autos que as faturas apresentaram valores exorbitantes, com variação muito acima da média de consumo da unidade consumidora. A concessionária não conseguiu comprovar a regularidade do consumo nem a integridade do medidor, que foi reprovado em perícia.

4. A falha na prestação do serviço de medição de energia justifica o recálculo das faturas com base na média de consumo dos últimos 12
meses.
5. Quanto ao dano moral, está configurado pela perda de tempo útil da autora, que precisou reiteradamente tentar solucionar o problema junto à concessionária, caracterizando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A falha no medidor de energia e a incapacidade da concessionária de comprovar a regularidade do consumo autorizam o refaturamento das faturas com base na média dos últimos 12 meses.

2.
A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável quando o cliente desperdiça tempo tentando resolver problema criado pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC,
art
. 14; ANEEL, Resolução Normativa 414/2010, art. 241.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel.
Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, j.
28.05.2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005456620248110087, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

(Destaquei)

Embora o precedente trate de situação fática diversa (cobrança excessiva), o fundamento relativo à Teoria do Desvio Produtivo é plenamente aplicável ao caso concreto.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido
.

Ademais, a
apelante questiona a
devolução em dobro da taxa de iluminação pública
, alegando ausência de má-fé e sua condição de mera arrecadadora.

Contudo, a
cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) de unidade consumidora localizada em área rural, onde o serviço não é prestado, é
manifestamente indevida
.

A responsabilidade da concessionária, que inclui a cobrança em sua fatura, é solidária na cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O col.
STJ
fixou a seguinte tese, no julgamento do
EAREsp
676.608/RS
:
"A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva",
contudo, a
Corte Especial do STJ
decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão, ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (
EAREsp
676.608/RS), em
30/03/2021
.

No caso
concreto
, a cobrança de um serviço público inexistente na localidade não pode ser considerada um
erro escusável
, mas sim uma falha grave no sistema de cadastro e faturamento da concessionária.

Nesse sentido
corrobora também o entendimento jurisprudencial
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL PARA CONSUMIDOR RURAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de contribuição de iluminação pública cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Reconheceu-se a isenção legal do autor, residente em área rural, quanto à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP), e foi arbitrada indenização por danos morais, diante da cobrança indevida e da tentativa frustrada de solução administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de contribuição de iluminação pública de contribuinte isento, sem resolução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 149-A da Constituição Federal autoriza os Municípios a instituírem contribuição para custeio da iluminação pública, conferindo autonomia legislativa para disciplinar a incidência, respeitados os princípios constitucionais tributários. 4. A legislação municipal aplicável – Lei Complementar
n.o
088/2002, com alterações da Lei n.o 801/2017 – isenta expressamente consumidores da classe rural e consumidores residenciais com consumo de até 50 kW/mês. 5. Restou incontroverso nos autos que o autor pertence à classe de consumidores isentos, tornando indevida a cobrança da COSIP. 6. A tentativa frustrada de resolução administrativa, associada à persistência da cobrança indevida, caracteriza falha na prestação de serviço público, atraindo a responsabilidade do Município pelo dano moral suportado. 7. Nos termos da conclusão n. o 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a cobrança indevida, somada à inércia administrativa, justifica a reparação por dano moral in
re

ipsa
. 8. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional, considerando a repercussão da conduta no patrimônio moral da parte autora e o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de contribuição de iluminação pública, em desconformidade com a legislação municipal que estabelece isenção, configura falha na prestação do serviço público. 2. A persistência da cobrança mesmo após tentativa administrativa de resolução autoriza a condenação por danos morais, independentemente de prova específica do abalo. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 149-A; Lei Complementar Municipal n.o 088/2002 e Lei n. o 801/2017 do Município de Nova Santa Helena-MT; Código de Processo Civil, artigo 55. Jurisprudência relevante citada: Conclusão n.o 1, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE n.o 11 .799, págs. 14/15, publicado em 01/10/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10001649420258110096, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2025)

Assim, a manutenção da condenação à devolução em dobro é a medida correta.

A apelante sustenta que o padrão de consumo posterior à regularização seria irrelevante para a análise da recuperação de receita.

Imprescind
e
ressaltar que a
Resolução Normativa no 1.000/2021

da ANEEL
(que substituiu a 414/2010) estabelece que a distribuidora só pode cobrar por "estimativa" ou "média" em situações limitadas, como a impossibilidade de acesso ao medidor ou defeito no equipamento. Contudo, embora a ANEEL autorize o cálculo pela média de consumo ou carga instalada em casos de deficiência no medidor, essa é uma
presunção relativa (juris tantum)
. A prova de que o consumo era fisicamente impossível afasta a aplicação da norma administrativa, ou seja, dever haver
primazia da Realidade sobre a Presunção.

Contudo, no caso concreto, a discussão não se limita à aplicação de um critério de cálculo previsto na norma da ANEEL. A prova dos autos demonstrou a
impossibilidade fática de consumo no período apurado,

o que torna qualquer critério de cálculo inaplicável
.

A ausência de variação no consumo após a troca do medidor, longe de ser irrelevante,
corrobora a tese de que a unidade consumidora não estava em operação, reforçando a inexigibilidade do débito.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026